Tribunal: TJDFT
Processo: 0001552-51.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DO PACIENTE. PERÍCIA MÉDICA. ATENDIMENTO DILIGENTE E IMEDIATO. HOSPITAL E OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE AUSENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Incide às relações estabelecidas entre paciente e hospital e entre segurado e operadora de plano de saúde o regramento consumerista, porquanto há liame de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar acolhida.
2. Se o conjunto de provas presente nos autos, sobretudo a perícia técnica, atesta que o atendimento médico disponibilizado foi diligente, imediato e compatível com os sintomas apresentados pelo paciente em situação emergencial, inclusive descartando a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, afasta-se a pretensão indenizatória desencadeada pela conduta do hospital ou da operadora de planos de saúde.
3. Recurso não provido.